Tribunal: TJDFT
Processo: 0729305-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO. DECRETAÇÃO DA REVELIA SEM QUE TENHAM SIDO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SEM O INTERROGATÓRIO DO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O não exaurimento dos meios necessários para a localização do réu, a fim de que seja interrogado em Juízo, caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa e é causa de nulidade absoluta.
2. Na hipótese, o réu encontrava-se preso por ocasião da audiência de instrução e julgamento, fato que não foi observado pelo Juízo de origem, que decretou a revelia do acusado, de maneira que, além de colher a prova oral sem a participação do acusado, também não procedeu ao respectivo interrogatório.
3. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente e dos atos processuais subsequentes, inclusive da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória, determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que o acusado seja intimado para os atos processuais e para ser interrogado.